Tribunal: TJMT
Processo: 0004070-68.2016.8.11.0050
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004070-68.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROGERIO HANUS - CPF: 006.831.110-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O parcelamento de dívida objeto da execução fiscal suspende a exigibilidade mas não implica em extinção da execução, subsistindo, assim, as garantias do juízo até que haja quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
4070-68.2016.811.0050 CÓD.
85519

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO:
FERNANDO ROGERIO HANUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Campo Verde
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no 4070-68.2016.811.0050, código: 85519, ajuizada em face de
Fernando Rogério Hanus,
homologou o acordo firmado pelas partes em mutirão fiscal e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, III,
b
, do CPC.

Alega o Município Recorrente que o Magistrado de Primeiro Grau não poderia ter julgado extinta a execução fiscal, mas apenas suspendido a ação até cumprimento integral do parcelamento pelo executado.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar a suspensão do feito enquanto perdurar o parcelamento firmado.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Campo Verde
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da referida Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no 4070-68.2016.811.0050, código: 85519, ajuizada em face de
Fernando Rogério Hanus,
homologou o acordo firmado pelas partes em mutirão fiscal e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, III,
b
, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Exequente ajuizou a ação de execução retro mencionado, objetivando o recebimento do valor de R$ 2.312,38 (dois mil trezentos e doze reais trinta e oito centavos), referente ao parcelamento da Pro Pavimentação Asfáltica 2011, incidente sobre o Lote 01K da Quadra OO041A, localizado à Rua Epitácio Pessoa, n° 590NW, Bairro Olenka.

Antes da citação, o Município informa o parcelamento administrativo da dívida e apresenta Termo de Acordo celebrado no mutirão fiscal, no qual previa a suspensão do processo até o término do parcelamento; contudo, o Magistrado de Primeiro Grau homologou o termo e julgou extinto o processo.

Ocorre que, a homologação de acordo para o pagamento parcelado do débito nos autos da execução por quantia certa, não implica na extinção da execução, o que somente pode ocorrer após o adimplemento da obrigação, devendo permanecer suspenso o feito executivo até que completamente quitado o débito.

Assim, dispõe o art. 922 do CPC/15:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD.

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.

O parcelamento de dívida objeto da execução fiscal suspende a exigibilidade mas não implica em extinção da execução, subsistindo, assim, as garantias do juízo até que haja quitação do débito, salvo se houve acordo entre credor e devedor dispondo diferentemente
.

2. Incensurável o indeferimento do pedido de desconstituição da penhora em dinheiro realizada junto à conta do Executado.

3.

Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.
(Acórdão 1191979, 07019471820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO INCORRETA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SENTENÇA REFORMADA.
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado do Eg. TJDFT, a apresentação de acordo extrajudicial firmado pelas partes não resulta extinção e sim suspensão do processo de execução até o adimplemento das obrigações convencionadas, à luz do disposto no art. 792 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 922 do NCPC).
Apelação provida.
(Acórdão 960193, 20140310056519APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 22/8/2016. Pág.: 124/131). [Destaquei]

Desse modo, ao contrário do que restou decidido, a transação não é causa de extinção da execução, pois, em caso de descumprimento do acordo o processo deve retomar o seu curso, conforme pactuado entre as partes e consoante se depreende do citado parágrafo único do art. 922 do CPC/15.

Assim, de acordo com a legislação processual vigente e a jurisprudência, deve o Magistrado, em hipóteses como a presente, suspender a ação até o efetivo adimplemento da obrigação avençada. Não havendo o cumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso normal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença, afastando a extinção do feito, determinando a sua suspensão do feito até cumprimento do parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020